Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade oposta e, na extensão, rejeitou-a.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da citação do agravante realizada nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação do devedor na execução fiscal deve ser realizada por meio de correspondência, com aviso de recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer de forma diversa. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado ou dez (10) dias após a entrega da carta à agência postal se a data for omitida no aviso de recepção.
4. Inexiste necessidade de intimação pessoal na execução fiscal e a citação é válida se for entregue no endereço do executado, independente se a carta de recebimento for assinada por ele ou por terceiro. Basta que a carta seja entregue no endereço indicado na certidão de dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: "Inexiste necessidade de intimação pessoal na execução fiscal. A citação é válida se for entregue no endereço do executado, independente se a carta de recebimento for assinada por ele ou por terceiro. Basta que a carta seja entregue no endereço indicado na certidão de dívida ativa".

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 8o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 006424-55.2018.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 1o.6.2022; TJDFT, AI 0727988-51.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 20.4.2022.